Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711575-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BETÂNIA DE JESUS BRITO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO PRÓ-DF II. SENTENÇA QUE PROCLAMA PROCEDÊNCIA INTEGRAL POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AVAL. CONTRADIÇÃO POR ERRO NO DISPOSITIVO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSTATAÇÃO E SANEAMENTO. AVAL. VOLUNTARIEDADE. CONSTATAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA DA GARANTIA PESSOAL EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO AVALISTA DO QUADRO DE SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO EXONERAÇÃO DO AVAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO ENCARGO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA APURADA PELA PLANILHA DESCRITIVA DE DÉBITO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO. LANÇAMENTOS E APURAÇÃO DA PLANILHA CONFIRMADA EM PROVA PERICIAL NESSES EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA FINANCEIRA PRESTADA PELA MUTUÁRIA POR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. A alegação de exoneração do aval, abordada no recurso de apelação como ilegitimidade de parte, e o acolhimento pela sentença da arguição de carência de ação por falta de título executivo, não representam questões preliminares ao julgamento dos presentes embargos à execução, mas defesas de mérito próprias dessa via processual, nos termos do art. 917, I, do CPC. 1.1. Tendo sido acolhido apenas um dos pedidos formulados nos embargos à execução, mediante apreciação de ambas as pretensões, com valoração de mérito, constata-se a parcial procedência da pretensão deduzida em Juízo, devendo ser acolhida a arguição suscitada no apelo da embargante, para sanar contradição no dispositivo do julgado, que consignou equivocadamente a procedência integral dos embargos do devedor. 2. Prestado o aval na Cédula de Crédito Comercial, a embargante é devedora solidária à empresa tomadora do crédito, pois o avalista se equipara ao devedor-avalizado, por força do disposto no art. 899 do CC. 2.1. Tratando-se de título de crédito e considerando a autonomia das obrigações nele retratadas, nos termos do art. 887 do CC, o aval dado pelo sócio da devedora principal o vincula à garantia concedida, durante toda a vigência do instrumento, ainda que seu ingresso nos quadros sociais tenha sido alunado ou que tenha se retirado da sociedade posteriormente. 3. Não elide a voluntariedade do aval, afastando sua eficácia, a exigência legal de concessão da garantia pessoal por sócios, em contratos de concessão de crédito público por pessoa jurídica no âmbito do programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 3.1. É facultativa a adesão à essa modalidade de concessão de crédito subsidiado pelo Estado, com condições mais benéficas do que as praticadas do mercado financeiro, de modo que não há vício de consentimento no aval concedido pelo sócio, de forma voluntária, como condição para obtenção de crédito. 4.1. A exoneração do aval em contratos de concessão de crédito não se consuma por mera liberalidade de quem assume o encargo, prescindindo da anuência do credor. No âmbito do programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II, o art. 20, § 2o, da Lei Distrital 3.196/2003, dispõe que a alteração das garantias prescinde de realização de aditivo contratual. 4.1. No caso dos autos, apesar de a embargante ter procurado o banco embargado para obter a exoneração do aval, em razão da perda da qualidade de sócia da devedora, o pedido não foi aceito e formalizado, pois se mostrou impossível a realização de aditivo contratual em razão da não localização da empresa devedora e de seus atuais sócios. 5. A cédula de crédito comercial representa título de crédito, dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo, à teor do que dispõe o art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 5.1. A cédula de crédito comercial que fundamenta a execução embargada possui todos os requisitos necessários à formação do título executivo, especificando objetivamente a forma de liberação do crédito e de apuração da dívida, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 5.2. Verifica-se que a prova pericial confirmou que estão corretos os lançamentos apresentados na planilha que instruiu a execução, o que concede liquidez e certeza à cédula de crédito comercial, de modo que deve ser reformada a sentença apelada, que acolheu a alegação de inexequibilidade do título. 5.3. A constatação de que havia garantia financeira prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, passível de ser deduzida do montante devido, além de pequeno desajuste na forma de aplicação do índice de juros de mora, representam excesso de execução, já elucidado pela prova pericial produzida nesses embargos do devedor, não afetando a exequibilidade da Cédula de Crédito Comercial. 6. O fato de a Cédula de Crédito Comercial ser garantida por Certificados de Depósito Bancário - CDB não inibe a possibilidade de incidência de cláusula resolutória em face da inadimplência do mutuário, o que representa disposição contratual lícita, amparada pelo art. 11 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 6.1. Especificamente quanto aos créditos subsidiados pelo programa de incentivo PRÓ-DF II, a possibilidade dos Certificados de Depósito Bancário - CDB dados em garantia serem usado parra quitação de parcela inadimplida, evitando o vencimento antecipado da avença, está condicionada a manutenção de garantia suficiente para quitação da dívida, a teor do o art. 10, §1o, da Lei Distrital 3.196/2003, vigente há época da contratação, o que não se constata na hipótese em apreço. 7. Deve ser reconhecido o excesso de execução, pois, ao reputar vencida antecipadamente a cédula de crédito comercial, o embargado deveria ter abatido o valor da garantia prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, já que se trata de valores que estão em poder e à disposição do credor, destinando-se especificamente para quitação da dívida, mesmo que parcial. 8. Recursos de apelação parcialmente providos. Sentença reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, com declaração de excesso de execução A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 128, e 917, inciso I, todos do CPC, 887 e 889, § 2o, ambos do CC, e 28, § 2o, e 29, ambos da Lei 10.931/04, afirmando que houve expressa vontade do credor de exonerar o aval, contudo só não foi formalizado no instrumento em razão de questões alheias. Afirma que deve ser afastada eventual obrigação pelo aval prestado quando ostentava a qualidade de sócia, uma vez que a parte recorrida renunciou, ainda que tacitamente, ao direito sobre a referida garantia. Insurge-se, ainda, quanto à distribuição da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 10, 128, e 917, inciso I, todos do CPC, 887 e 889, § 2o, ambos do CC, e 28, § 2o, e 29, ambos da Lei 10.931/04, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, se a embargante era sócio da devedora principal, e nessa condição deu garantia pessoal do cumprimento da obrigação retratada em título de crédito mediante aval, fica vinculada à garantia concedida, durante toda a vigência do instrumento, ainda que seu ingresso nos quadros sociais tenha sido alunado ou que tenha se retirado da sociedade posteriormente [...] Com efeito, a alteração na composição dos sócios, por si só, não afeta os títulos de créditos já firmados pela sociedade, nem lhes afeta a garantia fidejussória concedida por pessoa física a título de aval, mantenha ou não a qualidade de sócio da devedora principal [...] Mostra-se, assim, legítima a inclusão da embargante no polo passivo do processo executivo, tendo em vista que contraiu pessoalmente a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal. Também não assiste razão à embargante quando afirma que elide a voluntariedade do aval, afastando sua eficácia, a exigência legal de concessão da garantia por sócios em contratos de concessão de crédito público por pessoa jurídica, firmados para fomento da atividade mercantil desempenhada pela empresa mutuária. De fato, o art. 10, §1o, da Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II, exige a prestação de garantia fidejussória pelos sócios da empresa beneficiada pelo crédito. Mas é facultativa a adesão à essa modalidade de concessão de crédito subsidiado pelo Estado, com condições mais benéficas do que as praticadas do mercado financeiro, de modo que não há vício de consentimento no aval concedido pelo sócio, de forma voluntária, como condição para obtenção de crédito pela empresa [...] Finalmente, não merece prosperar a alegação no sentido de que o banco embargado teria desonerado a embargante do aval concedido, pois a prova dos autos demonstra o contrário dessa afirmação. Destaco que a modalidade de concessão de crédito, com recursos públicos, é vinculada às disposições contidas na Lei Distrital 3.196/2003, que dispõe, em seu art. 20, § 2o, que a alteração das garantias prescinde de realização de aditivo contratual [...] No caso dos autos, apesar de a embargante ter procurado o banco embargado para obter a exoneração do aval em razão da perda da qualidade de sócia da devedora, não houve formalização de um novo instrumento de Cédula de Crédito Comercial capaz de suplantar aquele em que há o aval do apelante. FATO RELEVANTE NOS AUTOS: O comunicado de 30052665 - Pág. 87 demonstra que o banco embargado não conseguiu entrar em contato com os demais sócios da sociedade empresária beneficiada pelo crédito, para fins de concretização do aditivo contratual, motivo pelo qual não foi formalizado novo título de crédito. Ademais, o documento gerado para viabilizar eventual concretização do aditivo contratual não chegou a ser assinado e, consequentemente, não se aperfeiçoou, de modo não restou viabilizada a pretendida exoneração do aval” (ID. 42300543). “Dos trechos acima destacados verifica-se que o acordão foi contraditório ao definir a distribuição do ônus de sucumbencial dos embargos à execução de maneira mais favorável à parte embargante, considerando a proporção do excesso de execução constatado, frente à obrigação principal mantida hígida no julgado, podendo-se perceber que por erro material de redação, houve inversão na indicação das partes” (ID. 55065782). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016